Tribunal: TJBA
Processo: 8051095-44.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8051095-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 516, II, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E TJ/BA. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública, referente ao processamento de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. 2. O Juízo Suscitado declinou da competência sob o fundamento de prevenção do juízo sentenciante da ação coletiva. O Suscitante, por sua vez, defende a livre distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento da ação coletiva induz prevenção do juízo sentenciante para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do título judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença coletiva não segue a regra geral de prevenção do juízo que decidiu a causa no primeiro grau (CPC, art. 516, II). 5. A concentração de todas as execuções individuais no juízo da ação coletiva inviabilizaria o funcionamento da unidade judiciária, comprometendo a celeridade e a eficiência processual. 6. Deve prevalecer a livre distribuição ou o foro do domicílio do exequente, conforme o microssistema do processo coletivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (15ª Vara da Fazenda Pública). Tese de julgamento: "A execução individual de sentença proferida em ação coletiva não induz a prevenção do juízo que decidiu a causa na fase de conhecimento, devendo ser submetida à livre distribuição." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051095-44.2025.8.05.0000, em que figuram, como Suscitante, o JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitado, o JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o presente conflito negativo de competência para declarar competente para o processamento e julgamento da Ação de nº 8085396-14.2025.8.05.0001 o JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça